Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733706-29.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para corrigir a autuação, pois o Distrito Federal também opôs embargos de declaração. Após, aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração da parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora